Tribunal: TJES
Processo: 5000110-24.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-24.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RECORRIDO: IGOR SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. CHEQUES FALSOS. AÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA PELO BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que fixou danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Conforme fundamentação em sentença, as divergências documentais e da assinatura aposta nos cheques (em comparação com aquela do documento pessoal do Recorrido) constatadas no caso afastam qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na prestação de serviço perante a instituição financeira (a qual é reconhecida, expressamente, pela própria Recorrente, que procedeu à aprovação de conferencia de assinatura – o que fora realizado por empregado do banco Recorrente, Sr. Luiz Rodrigues de Oliveira Filho, que exerce função de Supervisor, consoante histórico e rastreabilidade dos cheques – ID 897207, acarretando descontos na conta do Recorrido), que é objetivamente responsável por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do Colendo STJ.
3. Em relação ao arbitramento do quantum indenizatório, compreendo que a mensuração respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração ainda a gravidade da conduta, a extensão do dano, o porte econômico da Recorrente e a condição socioeconômica do Recorrido, de modo que não merece retoque a r. sentença recorrida.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.